Tribunal: TJMT
Processo: 0003372-54.2018.8.11.0030
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003372-54.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO ROGERIO DA SILVA DIAS - CPF: 883.485.471-34 (APELANTE), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURECI FERREIRA DA SILVA - CPF: 984.118.881-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003372-54.2018.8.11.0030

APELANTE: ROBERTO ROGERIO DA SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PROCEDÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA INCOERENTE COM O SEU DEPOIMENTO EM JUÍZO - PROVA DOCUMENTAL NÃO CONFIRMATÓRIA DA DINÂMICA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA - TESTEMUNHO DO PERITO QUE NÃO CONFIRMA AS AGRESSÕES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ART. 386, VII, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima assume especial valor probatório em crimes de violência doméstica contra a mulher, mormente pelo fato de que são, geralmente, praticados na clandestinidade.

A condenação requer considerável grau de certeza quanto à materialidade e autoria do delito, fundado em dados objetivos e indiscutíveis, sendo insuficiente a mera suspeita ou probabilidade de que o acusado tenha cometido as infrações penais imputadas.

O escopo protetivo da Lei no 11.340/2006 não deve suscitar a mitigação das garantias acusado, máxime o inarredável brocardo
in dubio pro reo
, em atendimento aos ditames previstos no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, e no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003372-54.2018.8.11.0030

APELANTE: ROBERTO ROGERIO DA SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Roberto Rogério da Silva Dias, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto - reprimenda corporal substituída, ao final, por restritiva de direitos -, pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal (cf. Id. n.o 125022769).

Em apertada síntese, busca a defesa a absolvição do recorrente por insuficiência probatória quanto à prática dos delitos de lesões corporais e ameaça, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.o 125022772).

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 125022778).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 129223173).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003372-54.2018.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas disposições do
art. 129, § 9o c/c art. 147,
caput
, ambos do Código Penal,
pelos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 125022427 – pág. 1-3)
:

“I – No dia 23 de setembro de 2018, por volta das 18h30min, na residência particular, localizada na Av. Filintro Milher, no 1320, Bairro Jardim Paraná, Nobres/MT, o denunciado Roberto Rogério Da Silva Dias, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima Laureci Ferreira Da Silva, sua esposa, com socos, causando-lhe lesão na região do terço superior do braco, conforme exames de lesão corporal de fls. 12-IP e mapa topográfico de fls. 13-IP.

II – Consta, ainda, dos autos que na data, horário e local supradescritos o denunciado Roberto Rogério Da Silva Dias, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou a vítima Laureci Ferreira Da Silva, sua esposa, por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em matá-la, ao proferir os seguintes dizeres: Se eu for preso, quando sair vou encher você de bala.

Segundo restou apurado, na data e local acima mencionados, o denunciado Roberto Rogério Da Silva Dias, ao chegar em casa muito nervoso, iniciou a agressão com socos e ameaçou-a dizendo que Se eu for preso, quando sair vou encher você de bala.

Restou apurado também, que a vítima Laureci Ferreira Da Silva, foi casada com Roberto Rogério Da Silva Dias, por 14 (quatorze anos), que ficou um período de 02 (dois) anos separado do suspeito, mas que reataram o relacionamento novamente e durante esse período que voltaram o suspeito vive agredindo fisicamente e fazendo ameaças de morte.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua promotora de justiça signatária, denuncia Roberto Rogério Da Silva Dias, como incurso no artigo 129 §9o c/c artigo 147 (Termo de representação fls. 05), na forma do artigo 69 (concurso material) todos do Código Penal, aplicando-se-lhe as disposições da Lei no 11.340/06 (Lei de Violência Doméstica), requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória”.

A vítima relatou, durante o inquérito policial
(cf. Id. n.o 125022427 – pág. 15)
:

“QUE foi casada há catorze anos com ROBERTO ROGÉRIO DA SILVA DIAS; QUE se separou do mesmo há dois anos, mas que reataram o relacionamento novamente; QUE durante esse período a relação entrou novamente em crise e o suspeito vem fazendo AMEAÇAS e, às vezes, ele a agride fisicamente; QUE até na presença de seus filhos menores de idade tem sofrido agressões; QUE nesta data o suspeito chegou da rua muito nervoso e começou a agredi-la fisicamente com socos e fez ameaça dizendo: Se eu for preso, quando sair vou encher você de bala; QUE nesta data também ela estava querendo vir à delegacia fazer B.O, porém ele estava prendendo em casa; QUE sua pessoa só conseguiu vir à delegacia porque aproveitou um descuido do marido e fugiu; QUE ela não aguenta mais essa situação e também teme por sua vida; QUE TEM O DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE POR AMEAÇA, TAMBÉM PEDE MEDIDAS PROTETIVAS.”.

Em juízo, a vítima, LAURECI FERREIRA DA SILVA, ratificou parcialmente o depoimento prestado na fase policial, entrando em sensíveis contradições no que se refere à dinâmica dos fatos, sobretudo quanto às agressões físicas e verbais supostamente praticadas pelo recorrente.

Quando auscultada judicialmente, disse a vítima:

“[...]

Ministério Público:
São dois fatos que estão narrados na denúncia, um envolvendo uma ameaça e uma lesão, que a senhora teria sido vítima de agressão, isso em 23 de setembro de 2018, na residência localizada na Filinto Müller, no 1320, por volta das 18h30. A senhora se recorda desses fatos?

Vítima:
Sim, recordo.

Ministério Público:
O que aconteceu nesse dia?

Vítima:
Nesse dia foi assim. Eu estava pronta para ir para a igreja, umas 18h, e o Roberto, ele, nós éramos casados, estávamos morando juntos, só que ele tinha uma amante, e ele passava o dia na casa da amante e chegava em casa às 18h, para eu receber ele bem. Eu não recebi ele bem. E esse dia eu estava no quarto, e tranquei a porta quando escutei o barulho da moto dele, e ele chegou bem agressivo esse dia, querendo que eu abrisse a porta do quarto, eu não quis abrir, ele foi e deu um soco na porta, e eu fiquei com medo e abri a porta. Nisso ele me agarrou com muita força nos braços, assim, e começou a me dar socos, perguntando se eu estava com outra pessoa, se eu tinha outro. Foi o que aconteceu. Nisso eu peguei e fiquei muito nervosa, mesmo, e falei: de hoje não passa, eu vou fazer um boletim contra você. E eu peguei e saí. Aí ele falou: se você for, se eu for preso, a gente vai se acertar. E daí eu peguei e fui até a delegacia e fiz o boletim contra ele.

Ministério Público:
A senhora se recorda se ele teria dito: se eu for preso, quando eu sair eu vou encher você de bala?

Vítima:
Sim, ele me ameaçou nesse dia.

Ministério Público:
A senhora chegou a fazer os exames das lesões?

Vítima:
Sim. No outro dia eu fui até o postinho de saúde.

Ministério Público:
Essas lesões que estão constantes aqui do exame, uma próxima do braço, na parte detrás do braço, são lesões que foram provocadas pelas agressões do Roberto.

Vítima:
Sim, ele apertou o meu braço com muita força que chegou a ficar roxo.

Ministério Público:
A senhora falou que vocês tiveram um relacionamento, né? Como que era? Casado? Companheiro?

Vítima:
Nós somos casados. Nós ficamos casados por, nós estamos casados ainda, né? Porque ele não aceita o divórcio, por mais que eu peça de forma amigável, ele não. No momento eu não estou tendo condições de fazer, de outra maneira esse divórcio, né? Porque eu estive desempregada por 9 meses, tem 3 meses que eu voltei a trabalhar, e de forma amigável ele não aceita o divórcio. Nós estamos casados. Fomos casado, tivemos um casamento muito bom, até quando ele me traiu eu não acreditei, porque nós vivíamos muito bem. Ele nunca foi uma pessoa agressiva, começou a me agredir depois que eu não aceitava esse relacionamento extraconjugal que ele tinha.

Juiz:
Eu já quero antever eventual defesa, e aí eu já vou fazer uma única pergunta para esclarecimento. Essas lesões elas poderiam ter decorrido de defesa do senhor Roberto, seja segurando a senhora, que a senhora partiu para cima dele, ou essa conduta foi uma ação dele em desfavor da senhora? Como que os fatos se deram na época em relação à lesão.

Vítima:
Foi assim. Ele chegou querendo abrir a porta, e eu falei que não, que não era para você estar aqui, você está lá com a sua amante, não comigo. E daí ele perguntava se eu tinha outra pessoa e apertava. Se eu estava me relacionando com outra pessoa e por isso eu não queria ele. Aconteceu por isso.

Juiz:
Não havia descontrole da senhora, não havia nada nesse sentido?

Vítima:
Não, só falava brava com ele, gritava com ele.

Juiz:
Mas no sentido de atacá-lo, de ir para cima dele para agredi-lo?

Vítima:
Não! Eu até falava: para com isso, vamos conversar. Mas ele não entrava em acordo. Ele achava que eu tinha outra pessoa, e por isso eu não queria receber ele. [...]”.

Por sua vez, ROBERTO ROGÉRIO DA SILVA DIAS nega a autoria dos fatos, asseverando que jamais agrediu ou ameaçou a sua ex-esposa.

Na delegacia, relatou o recorrente
(cf. Id. n.o 125022427 – pág. 27)
:

“QUE deseja informar que após ser notificado pelo oficial de justiça e sair de casa, não teve mais contato com a vítima; QUE esclarece que conviveu com LAURECI por um longo tempo e que o ex-casal possui 2 filhos em comum; QUE esclarece que já se separaram em outra ocasião e depois reataram o relacionamento, mas que dessa vez estão separados de corpos, mas ainda não se divorciaram; QUE na data de 23/09/2018 o casal teve uma discussão de casal, mas nega qualquer tipo de agressão ou ameaça EU NÃO TENHO ARMA, EU NÃO AMEACEI, EU NÃO AGREDI ELA; QUE o interrogado não sabe informar o porquê de sua ex-esposa estar fazendo essas acusações”.

Durante o interrogatório judicial, disse:

“[...]

Juiz:
Com relação aos fatos, o que o senhor tem a dizer em defesa do senhor? É verdadeiro o que consta na denúncia, que o senhor deu socos e lesionou a senhora Laureci, depois a ameaçou de morte, não é verdadeiro? O que o senhor tem a dizer em defesa do senhor?

Acusado:
Excelência, não é verdadeiro. Nunca eu ia fazer isso com a mãe dos meus filhos, né? Jamais! Todo mundo me conhece, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa pacífica, evito, corro de discussão, corro de briga. Não gosto, sabe? Isso aí é, eu não sei de onde ela tirou isso aí, sabe? Os fatos que ela conta aí não procede nada! Nenhum verdade nisso aí!

Juiz:
Tá ok! Com a palavra o promotor de justiça, senhor William.

Ministério Público:
Sem perguntas, excelência.

Juiz:
Com a palavra a advogada de defesa, doutora Eulina

Defesa:
Roberto, eu gostaria que você explicasse o que aconteceu.

Acusado:
No dia em que ela relata isso aí, eu cheguei em casa e realmente a porta do quarto estava trancada. Eu peguei e bati na porta, peguei a maçaneta e estava fechada. Aí eu voltei, aí nisso ela abriu a porta. Ela abriu a porta e já veio me agredindo, chutando, veio agredindo, xingando, falando que eu estava com outra, que eu estava com a enrolada, e na verdade eu não estava. Aí, eu para me defender, só segurei no braço dela, né? Ela veio e me mordeu, na minha mão, eu peguei, ela me chutando, tentando me morder, a única coisa que eu fiz foi me defender. Segurei no braço dela e empurrei ela. Aí empurrei e entrei lá dentro do escritório da casa, eu tranquei a porta e fiquei lá. Aí que ela saiu, aí meu filho bateu na porta e pediu para eu levar ele para a igreja, que ele estava no quarto trocando de roupa, e eu ainda perguntei: Cadê a sua mãe? Ele: Não sei. Minha mãe saiu. Aí eu ainda saí, peguei ele, levei para a igreja. No final do culto eu busquei ele. Aí depois que ela chegou, depois, umas 21h30 da noite, falando: Isso não vai ficar assim! Aí quando foi 00h30, eu estava dormindo no quarto com ela, o oficial de justiça bateu na porta pedindo que, a juíza, a doutora Flávia tinha dado a medida protetiva, e que era para eu deixar a casa. Aí ele ainda acompanhou, eu peguei uma peça de roupa, peguei meu notebook e fui dormir na casa da minha mãe.

Juiz:
Tá ok! Mais alguma pergunta, doutora?

Defesa:
Não, doutor!

[...]”.

Encerrada a instrução processual, o juiz sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o recorrente
à pena de 04 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal.

Irresignada, a defesa busca a absolvição do apelante, sob o argumento de que não existem nos autos provas suficientes à comprovação da materialidade e autoria delitiva.

Por certo, a palavra da vítima assume especial valor probatório em crimes de violência doméstica contra a mulher, mormente pelo fato de que são, geralmente, praticados na clandestinidade.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que os depoimentos da vítima, além de destoantes, não foram devidamente corroborados pelo arcabouço probatório angariado ao processo.

No depoimento prestado na Delegacia de Polícia, a vítima alegou que o recorrente desferiu vários socos contra ela, embora não tenha indicado quais partes do seu corpo teriam sido atingidas pelos golpes.

Curiosamente, no mesmo relato, a ofendida deixou de mencionar os edemas localizados no terço superior do seu braço direito, lesões que foram objeto do exame de corpo de delito
(cf. Id. n.o 125022427 – pág. 22)
.

Quanto aos edemas, embora a vítima tenha narrado, em juízo, que o recorrente “
apertou o meu braço com muita força que chegou a ficar roxo
”, o perito responsável pelo referido exame, Dhener Hebert Ribeiro, afirmou, também durante a instrução processual, que as lesões não foram oriundas de um “aperto” forte, apenas leve ou moderado, e que o trauma não apresentava coloração roxa, conforme descreveu a ofendida.

Vejamos a íntegra do testemunho do experto:

“[...]

Defesa:
Doutor, eu preciso que o senhor esclareça, se for possível, para a gente, no laudo da dona Laureci aparecem duas lesões. Eu queria que o senhor esclarecesse, ou pudesse nos esclarecer, se essa lesão pode ser de uma pegada de mão no braço, ou se o senhor sugere um outro tipo de agressão, se uma mão no braço segurando com uma certa força causaria essa lesão, ou não. Por que é do lado da frente e detrás do braço.

Perito:
A lesão era um edema. Um edema geralmente pelas mãos. Um aperto. Porém não tem escoriação e ferimento, nem hematoma. Agora, o que tinha no laudo e no exame físico era um edema. O edema é a elevação do tecido celular subcutâneo, um inchaço.

Defesa:
Então poderia ser de uma pegada? Segurar com certa força?

Perito:
Sim. Uma força não muito forte, de leve ou moderada.

Defesa:
Então nessa situação poderia surgir esse hematoma?

Perito:
O edema! Edema é só o inchaço, o hematoma é quando fica roxo, a equimose, e escoriação é quando tem ferimento. No caso era só edema, porque teve só o inchaço.

Defesa:
Então não houve nem o hematoma?

Perito
: Não! Nem escoriação, nem ferimento.

Ministério Público:
O senhor se recorda da vítima ter comparecido no dia do exame?

Perito:
Sim!

Ministério Público:
O que ela relatou para o senhor?

Perito:
Que foi uma agressão realizada pelas mãos, e que tinha dor e edema no braço direito.

Ministério Público:
O senhor costuma fazer esse tipo de exame de corpo de delito aqui na comarca de Nobres?

Perito:
Sim, há 12 anos. Desde 2010.

Ministério Público:
O senhor é servidor? Como que é?

Perito:
Sou servidor público do município de Nobres, e o prefeito, na época, pediu para a gente ajudar a delegacia, fazer esses exames peritos, porque a Secretaria de Estado de Mato Grosso não tem perito próprio, então, eu sendo médico efetivo do município, eu faço esses exames a pedido do delegado e do prefeito.

Ministério Público:
E o senhor, como servidor público, e também esse compromisso perante a justiça, sempre relatou o que, de fato, o senhor constatou como profissional da saúde?

Perito:
Sim! Tanto que a lesão é leve. É apenas um edema. Porque eu descrevo e depois guardo uma via para mim. Não tem nem hematoma, nem ferimento escoriação, porém só edema local.

Ministério Público:
E todos os quesitos que são respondidos é o que o senhor constata na hora que faz o exame?

Perito:
Exame, o que o paciente fala e o que eu examino.

Ministério Público:
Tem o contexto, que o paciente passa a informação, e o exame clínico?

Perito:
Isso! Porque tem o mapa, e eu sinalizo no mapa o local da lesão, e no questionário o instrumento que a vítima relatou, que, no caso, as mãos.

[...]”.

Nota-se, portanto, do acervo probatório, que não restou devidamente comprovada a dinâmica dos fatos, tampouco o elemento subjetivo do tipo previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, consistente no
animus laedendi
, eis que, a par da diminuta lesão sofrida, em momento algum a vítima afirmou, com a devida segurança, que a real intenção do recorrente era a de ofender a sua integridade física.

No tocante ao crime de ameaça, ante os desarmônicos relatos prestados pela vítima, torna-se inviável responsabilizar o apelante também por esse fato.

Embora tenha expressado o desejo de representar criminalmente o recorrente pelo crime de ameaça, quando auscultada em juízo, a vítima narrou o fato de forma displicente e genérica, sem a coerência e firmeza necessárias à comprovação do elemento subjetivo ensejador da tipicidade da conduta - o efetivo temor da morte.

A condenação requer considerável grau de certeza quanto à materialidade e autoria do delito, fundado em dados objetivos e indiscutíveis, sendo insuficiente a mera suspeita ou probabilidade de que o acusado tenha cometido as infrações penais imputadas.

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES ISOLADAS DA VÍTIMA EM DISSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – RECURSO PROVIDO. Ante a ausência de provas seguras e aptas a confirmar o emprego de efetiva ameaça contra a vítima, mostra-se inadmissível a condenação nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, mormente porque
o juízo de convencimento necessário para produzir uma sentença condenatória não pode estar lastreado na dúvida a respeito da efetiva prática delitiva, ainda mais quando a condenação repousa nas palavras isoladas da vítima
, que, inclusive destoa das demais provas apresentadas.”
(TJ-MT 00080295420178110004 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/10/2021)

Frise-se, por oportuno, que o escopo protetivo da Lei no 11.340/2006 não deve suscitar a mitigação das garantias acusado, máxime o inarredável brocardo
in dubio pro reo
, em atendimento aos ditames previstos no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, e no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Portanto, resta claro que a acusação movida contra o recorrente não suportou o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se incapaz de promover a certeza necessária e suficiente à sustentação do édito condenatório.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para absolver o apelante ROBERTO ROGÉRIO DA SILVA DIAS das imputações dos crimes tipificados no art. 129, § 9o, e art. 147,
caput
, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022